Tribunal: TJES
Processo: 5021981-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021981-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASILIA

AGRAVADO: WELITON BALTAZAR ALVES e outros (5)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO REJEITADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE OBRA. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO E VOTO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. FATOS NOVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de consignação em pagamento que deferiu parcialmente tutela de urgência incidental para determinar que as taxas extraordinárias de obra referentes aos meses de abril a setembro de 2025, objeto de consignação, não sejam consideradas inadimplidas para o fim exclusivo de impedir a representação, a participação e o voto dos agravados em assembleias condominiais futuras.

2)
O agravante sustenta ofensa à preclusão pro judicato e à hierarquia jurisdicional, ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, além de apontar irregularidades nos depósitos judiciais e atraso pontual em uma das competências consignadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou a preclusão pro judicato em razão de anterior julgamento desta Câmara no AI nº 5009755-90.2025.8.08.0000; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela de urgência que assegurou aos agravados o direito de participação e voto nas assembleias condominiais, sem consideração de inadimplência quanto às cotas consignadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A preliminar de preclusão pro judicato não prospera, pois o art. 505 do CPC exige identidade de substrato fático-jurídico entre a decisão anterior e o novo pronunciamento, circunstância ausente na hipótese.

5)
A superveniência de fatos novos autoriza a revisão da tutela provisória, nos termos do art. 296 do CPC, especialmente diante da juntada de comprovantes de pagamentos diretos das competências de outubro a dezembro de 2025 e de documentos indicativos de pagamento em duplicidade das cotas de agosto e setembro de 2025, elementos não examinados no AI nº 5009755-90.2025.8.08.0000.

6)
A dificuldade operacional de conferência dos depósitos realizados em instituição bancária diversa do convênio padrão do Tribunal não afasta, em cognição sumária, a demonstração documental do animus de adimplemento, nem autoriza a transferência aos condôminos das limitações sistêmicas reconhecidas pelo próprio juízo, sob pena de afronta ao art. 6º do CPC.

7)
A determinação de expedição de ofício ao Banco do Brasil para localização e eventual transferência dos valores ao Banestes reforça a plausibilidade dos depósitos indicados e revela providência compatível com a preservação da utilidade da tutela provisória.

8)
A aparente duplicidade de pagamento das cotas de agosto e setembro de 2025, caso confirmada, constitui crédito em favor dos condôminos apto a atuar como caução natural, nos termos do § 1º do art. 300 do CPC, o que reforça a probabilidade do direito e neutraliza risco residual de inadimplência.

9)
O atraso de um dia no depósito referente a uma única unidade não possui, em sede de cognição sumária, aptidão para afastar a probabilidade do direito quanto ao conjunto dos agravados, assim como o reconhecimento da natureza necessária das obras no AI nº 5004169-72.2025.8.08.0000 não interfere na controvérsia delimitada nesta via, centrada na regularidade dos pagamentos e nos efeitos da alegada inadimplência sobre direitos políticos condominiais.

10)
O perigo de dano está configurado, porque o direito de participação e voto em assembleias condominiais possui caráter periódico e irrepetível, de modo que a exclusão do condômino da deliberação assemblear produz prejuízo concreto e de difícil reparação, ao passo que eventual invalidação posterior das deliberações pode ser buscada pela ação anulatória em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão pro judicato, prevista no art. 505 do CPC, não incide quando a nova decisão sobre tutela provisória decorre de substrato fático-probatório superveniente e diverso do apreciado em pronunciamento anterior.

2. A revisão de tutela provisória é admitida a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC, quando a parte apresenta documentos novos aptos a alterar a conclusão sobre a probabilidade do direito.

3. A dificuldade operacional de verificação de depósitos judiciais por limitação sistêmica do órgão jurisdicional ou da instituição financeira não pode, por si só, justificar restrição de direito político condominial quando houver demonstração documental do animus de adimplemento.

4. O impedimento de participação e voto em assembleia condominial, enquanto pendente discussão judicial séria sobre a adimplência das cotas, caracteriza perigo de dano pela natureza periódica e irrepetível do ato assemblear.

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º, art. 296, art. 300 e § 1º, e art. 505 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Agravo de Instrumento nº 5009755-90.2025.8.08.0000; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Agravo de Instrumento nº 5004169-72.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de consignação em pagamento por meio da qual pretendem os agravados, condôminos titulares de unidades no edifício Residencial Brasília, em Guarapari, obter o reconhecimento da regularidade dos depósitos relativos às taxas extraordinárias de obra referentes aos meses de abril a setembro de 2025, instituídas em decorrência de deliberação assemblear de 23/01/2025 que aprovou obras de manutenção e recuperação predial no valor de R$ 2.461.980,00, cuja legalidade é concomitantemente contestada em ação anulatória.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência incidental para determinar que as referidas obrigações consignadas não sejam consideradas inadimplidas para o fim exclusivo de obstar o direito de voto e participação dos recorridos nas assembleias condominiais, sob o fundamento de que foram apresentados comprovantes de consignação das taxas de abril a setembro de 2025, pagamentos diretos das competências subsequentes e, sobretudo, documentos indicativos de pagamento em duplicidade das cotas de agosto e setembro de 2025.

No agravo, cinge-se a controvérsia a aferir, primeiramente, se a decisão agravada viola a preclusão
pro judicato
formada pelo acórdão proferido por esta Câmara no AI nº 5009755-90.2025.8.08.0000 e, superada essa questão, se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência.

De plano, verifica-se que a arguição de preclusão
pro judicato
não prospera.

O instituto previsto no art. 505 do CPC veda ao juiz redecidir questões já decididas relativas à mesma lide, mas sua incidência pressupõe identidade de substrato fático-jurídico entre a decisão anterior e o novo pronunciamento.

No campo das tutelas provisórias, essa identidade é rompida pela superveniência de fatos novos, como expressamente autoriza o art. 296 do mesmo diploma, ao estabelecer que a tutela provisória pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Dito isso, observa-se que o acórdão do AI nº 5009755-90 teve por premissa fática a existência de consignações isoladas, sem comprovação robusta de adimplemento pleno.

Ocorre que, o substrato probatório apresentado ao magistrado de primeira instância antes da novel decisão agravada era substancialmente diverso: além das consignações já existentes, os agravados acostaram comprovantes de pagamentos diretos das competências de outubro a dezembro de 2025 e, principalmente, documentos indicativos de pagamento em duplicidade das cotas de agosto e setembro, elemento que não integrara a análise desta Câmara no julgamento anterior.

Dessa forma, a superveniência desse fato novo afasta a identidade de situação processual necessária à configuração da preclusão, de sorte que a decisão agravada não redecidiu matéria idêntica, senão reavaliou a tutela provisória diante de novos documentos.

Passando ao mérito recursal, o ponto central do agravante é o de que os depósitos seriam inservíveis por terem sido realizados em processo diverso — o de nº 5002550-44.2025.8.08.0021 — e em instituição bancária fora do convênio padrão do Tribunal, com comprovantes de baixa resolução que inviabilizariam a conferência.

A esse respeito, sublinhe-se que a dificuldade operacional de verificação dos depósitos, reconhecida pela própria decisão nos embargos de declaração (Id. 88674232) como circunstância objetiva decorrente da eleição do Banco do Brasil como instituição depositária, não pode ser convertida em prejuízo processual para quem demonstrou, ao menos documentalmente, o
animus
e a iniciativa de cumprimento das obrigações pecuniárias.

Nesses termos, imputar aos condôminos as consequências da limitação sistêmica — a impossibilidade de o Juízo acessar diretamente o sistema daquela instituição financeira — seria inverter a lógica do processo justo e do princípio da cooperação processual insculpido no art. 6º do CPC.

A decisão nos embargos de declaração determinara, com caráter urgente, a expedição de ofício ao Banco do Brasil para localização e eventual transferência dos valores ao Banestes, providência que, longe de infirmar a tutela, reafirma a seriedade e a verossimilhança dos depósitos indicados.

Ora, referida diligência bancária, enquanto não concluída, não pode prejudicar o exercício de direito de índole política cuja privação tem caráter perecível.

Agrega-se a esse quadro o elemento probatório de maior relevo: a aparente duplicidade de pagamento das cotas de agosto e setembro de 2025, consubstanciada tanto na consignação judicial quanto no pagamento direto via boleto bancário.

A superveniência de crédito em favor dos condôminos, caso confirmada a duplicidade, opera como caução natural do adimplemento, nos termos do § 1º do art. 300 do CPC, neutralizando o risco residual de inadimplência e reforçando a probabilidade do direito invocado.

Não se desconhece que o agravante aponta o depósito realizado com atraso de um dia referente ao Espólio de Alencar Rodrigues Pires — taxa vencida em 0/07/2025 e depositada em 11/07/2025.

Trata-se, porém, de fato pontual, atinente a uma única unidade e a atraso mínimo, que, em sede de cognição sumária, não tem o condão de afastar a probabilidade do direito do conjunto dos agravados.

Também não convence o argumento de que os depósitos teriam sido realizados na ação anulatória e não na presente ação consignatória, pois o que se afere é a existência de pagamentos que demonstrem a solvência e o
animus
de cumprimento das obrigações — não a perfeita regularidade técnico-processual dos depósitos, matéria reservada à instrução do feito.

Por fim, o reconhecimento da natureza necessária das obras no AI nº 5004169-72.2025.8.08.0000, embora relevante para o julgamento da ação anulatória, não interfere, ao menos nesse momento, na análise da tutela, cujo objeto é a regularidade dos pagamentos efetuados e o direito dos agravados de não serem considerados inadimplentes enquanto aguardam o desfecho da instrução processual.

Quanto ao
periculum in mora
, também se encontra evidenciado, uma vez que o direito de participação e voto em assembleias condominiais tem, por sua própria natureza, caráter periódico e irrecuperável.

Com efeito, a assembleia que se realizou sem a participação do condômino não pode, retrospectivamente, ser refeita para acolher seu voto.

O impedimento de exercício do direito, enquanto a questão da adimplência tramita nos autos, configura dano concreto e de difícil reparação que o sistema processual não pode chancelar passivamente.

Portanto, observa-se que, de um lado, a decisão agravada fora cautelosa ao circunscrever a eficácia da tutela exclusivamente às obrigações consignadas neste processo, preservando a verificação de eventuais outros débitos pelo Condomínio e, de outro, as deliberações assembleares que vierem a ser adotadas poderão, caso se reconheça ao final a inadimplência dos condôminos, ser impugnadas pela via da ação anulatória em curso, instrumento processual hábil à reversão dos efeitos jurídicos de eventuais atos assembleares viciados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.